Tribunal: TJBA
Processo: 0000196-19.2019.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000196-19.2019.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALBERTO FERRAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DABLIO RENINGAN FERRAZ PINTO, DANILO SANTOS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE.
MATERIALIDADE
COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

PALAVRA A VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. RELATÓRIO MÉDICO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

I.
Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Réu, irresignado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Belo Campo/BA
, que o condenou a pena definitiva de
04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática da conduta delitiva
prevista no art. 129, §9º, do Código Penal, sob a incidência da Lei nº 11.340/06
.

II.
Na hipótese sob descortino, pugna a defesa pela absolvição do Apelante, sob o fundamento de ausência de materialidade do delito, ou a desclassificação da conduta para infração contravencional de vias de fato. Subsidiariamente, requer a reforma na dosimetria para que lhe seja aplicada a pena no mínimo legal.

III.
Insta consignar que
a realização de exame de corpo de delito, conforme entendimento pacífico das Cortes Superiores, é
prescindível
para a configuração do delito de lesão corporal. Precedentes
.

IV.
Verifica-se que, em que pese não ter sido realizado o exame de corpo de delito, a materialidade do crime resta suficientemente estampada no Relatório Médico da anamnese dirigida pelo Dr. Cristiano Jandrey (CRM 20086), realizada um dia após as agressões, relatando a existência das lesões,
bem como a partir do depoimento da vítima, seja em sede judicial ou na fase inquisitorial.

V.
É
cediço que nos casos de violência contra a mulher, a versão da ofendida tem valor probatório significativo, principalmente quando coerente com o contexto probatório dos autos,
pois os delitos dessa natureza são praticados, via de regra, na clandestinidade.
Tal particularidade é fundamental, segundo a doutrina e a jurisprudência para fundamentar um édito condenatório.

VI
.
A
tese suscitada pela Defesa de
desclassificação para a contravenção penal de vias de fato
em relação ao crime de lesão corporal não tem relação com a hipótese dos autos, posto que inexiste na denúncia ou mesmo nas provas dos autos
os

elementos necessários para a caracterização da norma penal descrita no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41).
Demais disso, não é despiciendo consignar que a contravenção de vias de fato subsiste no ordenamento jurídico-penal brasileiro de modo subsidiário ao crime de lesões corporais, justamente quando se opera agressão da qual não resulta lesão à vítima (crime mais grave).

VII.
A sentença recorrida agiu
acertadamente
ao
reconhece
r
que o crime foi cometido no contexto de relação doméstica, aplic
ando
a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal. Precedentes
juris
p
rudenciais
.

PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO
CONHECIMENTO E
IMPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CRIME Nº
0000196-19.2019.8.05.0024,
em que são partes, como Apelante
ALBERTO FERRAZ DE OLIVEIRA
e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e

NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do Desembargador Relator, adiante registrado
.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR